Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por WESLEY MICHAEL FERREIRA BRASIL contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em fuga ocorrida entre 24/07/2022 e 05/02/2023. A defesa alegou que a falta foi única em mais de doze anos de pena, e que não houve infração nos doze meses anteriores ao pedido, pleiteando a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de uma única falta grave, consistente em fuga, ocorrida fora do prazo de 12 meses anteriores ao pedido, impede a concessão do livramento condicional, à luz da exigência de bom comportamento carcerário durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta grave de natureza permanente, como a fuga, prolonga seus efeitos até a recaptura do sentenciado, devendo ser considerada no exame do requisito subjetivo para o livramento condicional.
4. O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige a aferição do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, não se limitando ao critério temporal de 12 meses estabelecido na alínea “b” do mesmo inciso.
5. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.161 estabelece que a valoração do requisito subjetivo para fins de livramento condicional deve levar em conta todo o histórico de execução.
6. A permanência do agravante foragido por mais de seis meses, ainda que em momento anterior ao período de 12 meses do art. 83, III, “b”, do CP, evidencia ausência de comportamento satisfatório ao longo da execução penal.
7. A aplicação do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do CP não configura bis in idem, mas elemento legítimo e autônomo da análise do mérito para concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.